Tribunal: TJBA
Processo: 2002315-75.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002315-75.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: CAIQUE PINHEIRO FALCÃO Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUBO. MODOS OPERANDI DISTINTOS. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por Carlos Eduardo Santos Neves contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo pelas quais o apenado foi condenado nas ações penais nº 0501550-82.2018.8.05.0080 e nº 0000070-09.2019.8.05.0237. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois delitos de roubo praticados pelo apenado, nos termos do art. 71 do Código Penal, com efeitos na unificação da pena e no marco para concessão de benefícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração da continuidade delitiva exige, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, a prática de crimes da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução ou outras que revelem conexão fática entre os delitos 4. A jurisprudência consolidada do STF e STJ adota a teoria mista, exigindo, além dos requisitos objetivos, a comprovação do elemento subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas. 5. Embora os delitos tenham sido praticados em curto intervalo temporal (menos de 24 horas) e em municípios limítrofes, a análise do modo de execução revela diferenças substanciais, afastando o critério objetivo necessário à configuração da continuidade delitiva. 6. No primeiro delito, o réu subtraiu bens mediante ameaça com simulacro de arma de fogo no interior de agência bancária, dirigindo-se a uma única vítima. No segundo, abordou veículo em via pública com três ocupantes, utilizou arma de fogo real, impôs trajeto forçado entre cidades, ameaçou matar as vítimas e subtraiu telefone celular, demonstrando maior gravidade e complexidade na execução. 7. A gravidade diferenciada, a multiplicidade de vítimas, o uso efetivo de arma de fogo real e a coação prolongada no segundo crime revelam ausência de uniformidade no modus operandi, o que impede o enquadramento no art. 71 do CP. 8. Também não se verifica a presença do liame subjetivo entre as condutas, uma vez que as ações revelam desígnios autônomos e estratégias distintas, não sendo possível inferir que ambas integravam um mesmo plano criminoso previamente concebido. 9. A ausência de vínculo volitivo entre os delitos autoriza a sua consideração como crimes autônomos, afastando o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ e STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A continuidade delitiva exige a presença cumulativa de requisitos objetivos (mesma espécie de crime, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios)." "A mera semelhança entre as infrações penais não basta para configurar o crime continuado sem a demonstração de liame volitivo entre as condutas ." "A heterogeneidade na execução dos crimes e a ausência de planejamento único caracterizam reiteração criminosa, afastando o reconhecimento da continuidade delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69 e 71, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 993.530/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.120.792/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025; STF, RHC 215487 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 27.10.2022; STF, HC 214857 AgR, rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 22.02.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal nº 2002315-75.2025.8.05.0001, em que figuram como agravante CAIQUE PINHEIRO FALCÃO , e agravado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104